Tribunal: STF
Processo: ARE 1574869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, por reconhecer que a matéria dos autos demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.